Tribunal: TJMT
Processo: 1009184-27.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009184-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Representação comercial, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TUPER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 11.350.362/0001-29 (APELANTE), JONNY ZULAUF - CPF: 193.729.819-15 (ADVOGADO), ZOLDER REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 33.134.529/0001-57 (APELANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), ZOLDER REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 33.134.529/0001-57 (APELADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), TUPER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 11.350.362/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GERSON FANAIA PEREIRA - CPF: 209.277.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JONNY ZULAUF - CPF: 193.729.819-15 (ADVOGADO), TAMMY ZULAUF FOTI - CPF: 038.926.819-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA NÃO COMPROVADA. CONFIGURAÇÃO DE RESILIÇÃO IMOTIVADA. INDENIZAÇÃO LEGAL DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de justa causa para a rescisão de contrato de representação comercial, afastando o pagamento da indenização legal prevista na Lei nº 4.886/1965 e julgando improcedente a reconvenção que buscava o reconhecimento de resilição unilateral e o pagamento das verbas compensatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ruptura contratual se deu por justa causa ou de forma imotivada; (ii) definir se é cabível o pagamento da indenização prevista em lei em favor da representante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A justa causa para a rescisão de contrato de representação exige prova clara e firme da conduta faltosa do representante, sendo inadmissível presunção ou aplicação ampliativa dessa hipótese legal.

4.

Não se verificando conduta grave e comprovada apta a ensejar justa causa, impõe-se o reconhecimento de ruptura imotivada, com o consequente direito à indenização prevista no art. 27, j, da Lei nº 4.886/1965.

5.

Inexistem nos autos elementos que revelem dolo, má-fé ou alteração intencional da verdade, motivo pelo qual é incabível a imposição de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não demonstrada a desídia, a rescisão unilateral deve ser tida como imotivada, ensejando o pagamento da indenização legal prevista no art. 27, j, da Lei nº 4.886/1965.

2.

A formulação de tese jurídica rejeitada não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.886/1965, arts.
27, j; 34; 35, a; CPC/2015, arts. 85, §2º; 373, II; 487, I; CC, arts.
389, parágrafo único; 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, 2ª Câm. Cív., AC 0020802-68.2018.8.16.0001, Rel. Des. Stewalt Camargo Filho, j. 20.09.2023; TJ-MG, AC 5009958-81.2021.8.13.0702, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Rescisão Contratual julgada nos seguintes termos:

Do dispositivo da lide principal

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido formulado por Tuper Soluções Construtivas em face de Zolder Representações Ltda., com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a rescisão do contrato de representação comercial firmado entre as partes por justa causa, com fundamento no art. 35, alínea "a", da Lei nº 4.886/65.

Por fim,
resolvo o mérito
, na forma do art. 487, I, do CPC e, por conseguinte, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a sustação definitiva do protesto nº 4040603, no valor de R$ 275.813,17, junto ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT.

Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC, § 2º, do art. 85).

Do dispositivo da reconvenção.

Julgar improcedente
a reconvenção apresentada por Zolder Representações Ltda.

Condeno a parte requerida/reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a reconvenção, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, oficie-se ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT para cancelamento definitivo do protesto, às custas da requerida, e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

A apelante afirma que manteve relação contratual com a apelada por vários anos e que a ruptura do vínculo ocorreu por iniciativa exclusiva da representada, sem a demonstração de falta grave.

Defende que não praticou qualquer conduta que caracterize desídia, destacando que avaliações feitas por clientes indicavam desempenho satisfatório. E mais, que eventual redução de vendas decorreu de comportamento da própria apelada, que passou a negociar diretamente com clientes da região, por meio de vendedores internos, com preços inferiores aos autorizados à representante, esvaziando, assim, sua atuação e comprometendo o recebimento de comissões.

Argumenta que mesmo que se admitisse alguma falha pretérita, a apelada não promoveu a ruptura à época nem comunicou formalmente a existência de justa causa, o que revelaria tolerância e afastaria a possibilidade de invocação posterior desse fundamento. Afirma que a própria conduta da apelada demonstra que não houve exercício regular do direito de rescisão motivada no momento oportuno.

Argui que o juízo não examinou o documento elaborado e apresentado pela própria apelada, que foi reconhecido em audiência como instrumento oficial da empresa, inclusive por testemunha ligada ao setor administrativo, e evidenciaria que a intenção inicial da apelada era de promover a rescisão sem justa causa, sob o argumento de reestruturação interna.

Aponta apreciação inadequada da prova oral, ressaltando contradições em depoimentos prestados por testemunhas e prepostos da apelada, especialmente no que se refere à possibilidade de vendas diretas aos clientes sem intermediação do representante.

Sustenta que o juízo atribuiu interpretação equivocada ao laudo pericial, pois o perito concluiu pela impossibilidade de atribuir a ela (representante) a responsabilidade exclusiva pela queda no faturamento ou pela perda de clientes, bem como a inexistência de elementos técnicos capazes de comprovar desídia. As reclamações existentes, segundo o laudo, seriam pontuais e de natureza administrativa.

Por fim, ressalta que o próprio preposto da apelada reconheceu em depoimento que a ruptura se concretizou por decisão da empresa e que houve discordância da representante quanto aos valores apresentados, o que reforçaria a tese de encerramento unilateral e imotivado do contrato.

Requer a reforma da sentença, com a improcedência da ação principal, o acolhimento da reconvenção, o reconhecimento do direito à indenização prevista em lei e a condenação da apelada por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, afirmando que a desídia restou amplamente comprovada por notificações extrajudiciais reiteradas, reclamações formais de clientes, pesquisas de satisfação, prova testemunhal e demais documentos constantes dos autos, os quais evidenciaram falhas graves e persistentes no atendimento, com prejuízo à sua imagem e ao desempenho comercial.

Sustenta que o laudo pericial foi corretamente apreciado em conjunto com as demais provas, que inexistiu perdão tácito, que o denominado termo de rescisão consistiu em mera minuta sem eficácia jurídica e que não há qualquer conduta caracterizadora de litigância de má-fé.

Ao final, pugna pelo não provimento do recurso, com a manutenção da rescisão por justa causa, da improcedência da reconvenção, da sustação definitiva do protesto e da condenação da apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, inclusive honorários recursais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta pela representante comercial contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão de contrato ajuizada pela representada, reconhecendo a existência de justa causa para a ruptura do vínculo e afastando o direito à indenização legal prevista na Lei nº 4.886/1965. No mesmo
decisum
, foi julgada improcedente a reconvenção, por meio da qual a representante buscava o reconhecimento da rescisão imotivada e a condenação da representada ao pagamento da indenização correspondente a 1/12 das comissões percebidas ao longo da vigência contratual.

A autora afirma que a representante passou a atuar de forma desidiosa, com queda no desempenho comercial, insatisfação de clientes e prejuízos à imagem da empresa, o que justificaria justa causa, nos termos do art. 35, da Lei n. 4.886/1965.

A representante, por sua vez, afirmou que sempre desempenhou regularmente suas funções, atribuindo eventual redução de vendas a condutas da própria representada, que teria passado a negociar diretamente com clientes de sua carteira. Alegou, ainda, que a ruptura decorreu de decisão unilateral e imotivada da representada, a qual apenas posteriormente buscou caracterizá-la como fundada em justa causa, com o objetivo de afastar o pagamento da indenização prevista no art. 27,
j
, da mesma Lei.

A controvérsia cinge-se, portanto, à natureza jurídica da rescisão contratual: se por justa causa, ou se imotivada, com as consequências patrimoniais daí decorrentes.

A justa causa nos contratos de representação comercial possui caráter excepcional, a sua configuração exige prova firme e clara da conduta imputada ao representante, especialmente porque afasta direito indenizatório de natureza legal e protetiva. Não se admite interpretação ampliativa nem presunção em desfavor do representante.

As partes firmaram contrato de representação comercial por prazo indeterminado em julho de 1999, que foi renovado e aditado em setembro de 2009 e rescindido por iniciativa da autora em 2018.

A documentação anexada aos autos com a inicial demonstra que em 03-09-2012 a autora enviou notificação extrajudicial à ré, informando que diante da ausência de compra de clientes e/ou visitas a eles, alguns seriam redirecionados para outro representando ou para venda direta. Confira-se trecho do documento (Id. 330628870):

Posteriormente, em 24-07-2014, enviou notificação de rescisão do contrato, arguindo justa causa em razão da desídia da representante, que não estraria atendendo os clientes de forma satisfatória, nem obedecendo aos regulamentos da representada, nos seguintes termos (Id. 330628871):

Em abril de 2015 enviou outra notificação, reiterando a desídia na prestação dos serviços e informando que a persistência na conduta ensejaria a rescisão por justa causa (Id. 330628873). Veja-se:

Em resposta, em 19-05-2015, a ré apresentou contranotificação (Id. 330628874), negando a existência de desídia.

Não há notícias das tratativas posteriores a esse comunicado e de qual a solução encontrada pelas partes. Contudo, o relacionamento comercial prosseguiu e somente em fevereiro de 2018 a representada
encaminhou outra notificação à ré, comunicando novamente o encerramento do contrato por justa causa, fundamentada no elevado número de reclamações de clientes, inclusive formais, os quais anexou à inicial.

Em 6-02-2018, a ré apresentou contranotificação exigindo o pagamento de indenização contratual prevista no art. 27,
j
, da Lei n. 4.886/65 (Id. 330628875).

Em 16-03-2018, a autora respondeu a contranotificação, reafirmando que a rescisão foi motivada e, por isso, não deveria pagar indenização.

Apesar disso, em 20-03-2018, a ré voltou a cobrar o mesmo valor e encaminhou boleto com vencimento para 30-03-2018, já com aviso de protesto em caso de inadimplemento.

Por fim, em 09-04-2018, a autora recebeu notificação do 4º Serviço Notarial de Cuiabá, informando o apontamento do título para protesto, no valor de R$ 275.816,27, com prazo de 24 horas para pagamento.

Diante dessa situação, afirma que não lhe restou alternativa senão ajuizar a presente demanda.

Como se vê da descrição dos fatos, observa-se que a relação contratual perdurou por muitos anos sem ruptura imediata, mesmo diante das condutas que, posteriormente, passaram a ser apontadas como justificadoras da rescisão motivada.

A representada manteve o contrato ativo, tolerou a atuação da representante e não promoveu a resolução do vínculo no momento em que afirma ter identificado a suposta desídia. Apenas em momento posterior, quando a relação já se encontrava desgastada, buscou enquadrar a ruptura como fundada em justa causa.

No entanto, a tolerância prolongada enfraquece a tese, pois a boa-fé objetiva exige coerência entre a conduta das partes e os fundamentos jurídicos posteriormente invocados. Não se mostra razoável admitir que fatos antigos sejam utilizados de forma tardia como justificativa para afastar indenização legal.

Além disso, a prova produzida nos autos não demonstra, de forma segura e conclusiva, uma deterioração progressiva e exclusivamente imputável à representante, apta a romper a confiança contratual.

O conjunto probatório revela cenário mais complexo, com elementos que indicam interferência direta da própria representada na dinâmica comercial, inclusive com impacto sobre a atuação da representante, pois ficou evidenciado que com a instalação do centro de distribuição (CD) em Cuiabá, embora as entregas tenham sido otimizadas em virtude da proximidade dos produtos a serem entregues, por outro lado, houve atendimento direto a clientes pela representada, o que prejudicou as vendas pela representante.

Na oitiva do Sr. Adel, representante da autora, ele esclareceu que o centro de distribuição foi instalado na localidade para tornar as entregas mais eficazes, uma vez que a empresa estava localizada em Santa Catarina.

Questionado sobre a comercialização direta aos clientes afirmou o seguinte:

(...) Nós não podemos vender direito para o cliente. Mesmo que a empresa venda direto para o cliente, ele [representante] recebe a comissão, está em contrato isso. (...) Todos os cálculos foram feitos em cima da venda e a comissão foi para o representante. Nosso sistema não permite que eu faça uma venda e ela não vá para o representante (...).

Desse trecho, depreende-se claramente que a venda direta ocorria, ainda que a comissão fosse gerada em favor do representante.

Essa situação comprova o argumento da apelante de que com a instalação do CD, muitos clientes passaram a comprar diretamente da Tuper, o que atrapalhou suas vendas e fez cair os números de produtividade.

Reforçando esse argumento, foi ouvido como testemunha o Sr. Francisco Tadeu, proprietário de Auto Center, e que era atendido pela Zolder. Informou que nunca teve problema de relacionamento e sempre foi bem assistido, pois recebia visitas da empresa e também os procurava quando precisava, no entanto, há 4 ou 5 anos sua auto center passou a comprar diretamente do CD, embora não saiba informar o motivo disto, pois não era mais o responsável pelas compras (Id. 330629515).

Já a testemunha Maria Lúcia, ex-funcionária da Zolder na área de pós-venda e comissionamento, questionada pelo magistrado se houve queda nas vendas após a instalação do centro de distribuição na cidade, afirmou o seguinte (Id. 330629518):

As vendas na minha opinião (...) diminuíram principalmente na época que eles montaram o centro de distribuição aqui, porque eles montaram o centro de distribuição praticamente querendo ter um controle, mas eles tinham um preposto. Então deu a entender, assim, que praticamente eles estavam passando por cima do preposto deles. Muitas vendas que eles faziam lá pelo centro de distribuição deles, às vezes a gente ficava sabendo por que o cliente ligava, contava, [dizia] “olha, precisei, fiz lá direto”.

(...)

Teve casos, não foram poucos casos, de cliente comprar no centro de distribuição deles e eu não reparar a comissão ali nos nossos relatórios (...) sendo que o cliente era da zolder, no contrato da zolder.

Foi realizada perícia contábil, que não confirmou de maneira categórica a existência de desídia grave. Ao contrário, inclusive apontou que a queda das vendas foi ocasionada pela situação de crise financeira no país e também da própria representada, que por determinado período não possuía mercadoria suficiente para entregar. Confira-se (Id. 330629611, pág. 5):

Claramente podemos ver que nos anos de 2016 e 2017 o faturamento caiu consideravelmente. Não podemos esquecer que neste período o país se encontrava em uma grave crise financeira, e o mercado, de forma geral, tomou atitudes para reduzir todos os gastos possíveis.

Também consta nos autos a informação de que neste período, a empresa Tuper enfrentou sérios problemas financeiros. Houve falta de mercadoria para entregar aos clientes. Isto pode ser conferido no vídeo de número 25 (vinte e cinco) das audiências gravadas.

Devido aos fatos expostos acima, não é possível atribuir ao representante a responsabilidade da queda das vendas.

Diante das provas produzidas nos autos, mostra-se mais adequada a qualificação da ruptura como resilição unilateral imotivada, promovida pela representada.

Nessa hipótese, incide a indenização prevista no artigo 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/1965, correspondente a 1/12 do total das comissões percebidas durante a vigência do contrato, conforme montante apurado no laudo pericial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por rescisão de contrato de representação comercial, na qual a autora alegou ter sido surpreendida com a rescisão unilateral do contrato pela ré, que fundamentou sua decisão na suposta desídia da representante e na queda nas vendas. A sentença condenou a ré ao pagamento das indenizações previstas na Lei n. 4 .886/65.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral do contrato de representação comercial foi devidamente justificada com base na desídia da representante, conforme previsto na Lei n . 4.886/65.III. Razões de decidir3 . O ônus probatório da justa causa para a rescisão contratual recai sobre a parte rescindente, que não se desincumbiu dele.4. As provas apresentadas foram insuficientes para comprovar a desídia da autora, não demonstrando que ela descumpria suas obrigações contratuais no momento da rescisão.5 . A rescisão unilateral do contrato de representação comercial foi considerada imotivada, ensejando o pagamento de indenização conforme a Lei n. 4.886/65.6 . A jurisprudência reafirma que a ausência de provas robustas que demonstrem a justa causa para rescisão resulta na necessidade de indenização.IV. Dispositivo e tese7. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença de primeiro grau .Tese de julgamento: A rescisão unilateral de contrato de representação comercial deve ser devidamente justificada, cabendo à parte rescindente o ônus de comprovar a justa causa, sob pena de ser considerada imotivada e ensejar o pagamento de indenização._________Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.886/1965, arts. 27, J, 34, e 35; CPC/2015, arts . 82, § 2º, 84, 85, § 2º, 85, § 11, 240, 373, II, e 487, I; CC/2002, arts. 405 e 406; CTN, art. 161, § 1º.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 2ª Câmara Cível, 0020802-68 .2018.8.16.0001, Rel . Des. Stewalt Camargo Filho, j. 20.09 .2023; TJPR, 17ª Câmara Cível, 0025972-84.2019.8.16 .0001, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, j. 22 .05.2023; TJPR, 11ª Câmara Cível, AC, Rel. Des. Fábio Haick Dalla Vecchia, j. 30.08.2017.

(TJ-PR 00281232320198160001 Curitiba, Relator.: claudio smirne diniz, Data de Julgamento: 06/05/2025, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - EXTINÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA - TRANSMISSÃO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS AOS SÓCIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO - ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 4.866/65 - NÃO INTERFERÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - MÉRITO - RESCISÃO DO CONTRATO - JUSTA CAUSA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECRÉSCIMO NAS VENDAS - DESÍDIA DO REPRESENTANTE NO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVA - ART. 27, J, DA LEI Nº . 4.866/65 - INDENIZAÇÃO DEVIDA - AVISO PRÉVIO - ART. 34 DA LEI Nº. 4 .866/65 - PAGAMENTO DEVIDO. - Com a extinção da sociedade, os seus direitos patrimoniais são transmitidos aos sócios, o que lhes confere legitimidade ativa para pleitear a cobrança desses direitos em juízo (STJ, REsp n. 1.826 .537/MT) - A prescrição prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65 não interfere na base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial, que deve levar em conta os valores percebidos durante toda a vigência do contrato (STJ, REsp n. 1 .469.119/MG) - O mero decréscimo das vendas, se não comprovada conduta culposa imputável à representante comercial, não conduz, por si só, ao entendimento de que este atuou com desídia no cumprimento de suas obrigações contratuais, razão pela qual não caracteriza a justa causa prevista no art. 35, a, da Lei nº. 4 .886/65 - Se a representada não comprova a ocorrência de justa causa para a rescisão de contrato de representação comercial, nos termos do art. 35 da Lei nº 4.886/65, faz jus a representante à indenização prevista no art. 27, j, do referido diploma legal - Por se tratar de rescisão sem justa causa e não comprovado o prévio aviso, é devida a indenização correspondente a um terço das comissões auferidas, nos três meses anteriores à rescisão do contrato, nos termos do art . 34 da Lei nº 4.886/65.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50099588120218130702, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 11/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/09/2024)

Por fim, quanto ao pedido da apelante de condenação da apelada à multa por litigância de má-fé, não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas em lei que autorizem tal reconhecimento. A autora se limitou a sustentar a sua compreensão acerca dos fatos e do direito aplicável, exercendo de forma regular o direito de ação e de defesa, sem a prática de conduta temerária, desleal ou voltada à alteração da verdade.

A adoção de tese jurídica que não prevaleceu no julgamento não autoriza, por si só, a imposição de penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o acesso ao Judiciário.

Portanto, ausente demonstração de dolo, abuso ou intuito procrastinatório, não está caracterizada a litigância de má-fé.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para julgar improcedente a ação principal, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa; e julgar parcialmente procedente a reconvenção, reconhecendo a rescisão imotivada do contrato de representação comercial e condenando a representada ao pagamento da indenização legal, conforme valor apurado na perícia técnica, corrigido monetariamente pelo IPCA e com juros de mora pela SELIC, deduzindo-se desta o valor do IPCA(arts.389, parágrafo único e 406, §1º, do CC), com condenação da autora/reconvinda a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026